Tribunal: TJPA
Processo: 0000532-15.2013.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000532-15.2013.8.14.0046
APELANTE: AUTO POSTO OURILANDIA LTDA, IVANEIDE GOMES LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/FEVEREIRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000532-15.2013.8.14.0046

COMARCA:
RONDON DO PARÁ/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A)(S):
RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB/RJ nº. 119.910).

EMBARGADO(A)(S):
AUTO POSTO OURILÂNDIA.

ADVOGADO(A)(S):
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA (OAB/PA nº. 9.881) E OUTROS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ÔNUS DA PROVA DA FALSIDADE ATRIBUÍDO AO FORNECEDOR DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTENSÃO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO DO APELO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
REJEITAR
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para manter integralmente os termos do acórdão vergastado,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000532-15.2013.8.14.0046

COMARCA:

RONDON DO PARÁ
/ PA

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A)(S):

RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB/RJ nº. 119.910)

EMBARGADO(A)(S):
AUTO POSTO OURILÂNDIA

ADVOGADO(A)(S):

MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA (OAB/PA nº. 9.881) E OUTROS

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos modificativos,
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra
o acórdão de Id. 2413588, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado
conheceu e julgou provido
o recurso de apelação interposto pelo embargado, anulando a sentença do juízo
a quo
dado o reconhecimento de ofício de cerceamento de defesa em razão da não produção de provas periciais.

A embargante afirma que o acórdão apresenta contradição e obscuridade. Sustenta, em suma, que, a luz do art. 429, I, do CPC, o ônus da prova da falsidade documental caberia ao autor da ação, ora embargado, justamente porque fundamentou a ação na respectiva falsidade. Ressalta que o embargado deveria ter buscado demonstrar a falsificação de assinatura no cheque, porém, o autor sequer teria requerido produção de provas na instrução. Argumenta que mesmo admitida a incidência das regras de direito do consumidor, não seria cabível a inversão do ônus da prova da falsidade, em razão da expressa disposição do art. 429, I, do CPC. Noutro ponto, alega que o cerceamento de defesa, reconhecido de ofício no acórdão vergastado, não poderia ensejar o dispositivo de provimento do recurso de apelação, sob pena de julgamento
extra petita
.

O embargado apresentou manifestação aos embargos de declaração (Id. 2465967), na qual pugna pela integral rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

Belém, 04/02/2020